Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717664-88.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO TAVARES DOS PASSOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Nada a prover, quanto a pedido de restabelecimento do benefício, ID 37800230, uma vez que deverá ser direcionado ao Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença. Após a certificação do trânsito em julgado do Acórdão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora